Tribunal: STF
Processo: ARE 1430051
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. HOMOLOGAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 



    2. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à impossibilidade de homologação judicial de honorários de advogado contratado pelo inventariante, ante a constituição de patronos diversos – demandaria o revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.